Tribunal: TJDFT
Processo: 0720421-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR CONCLUÍDA. DÍVIDA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que os filhos maiores recebam pensão alimentícia até os 24 anos, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.
2. A existência de dívida de financiamento estudantil não justifica a manutenção da obrigação de pagamento de alimentos a jovem recém-formado cuja capacidade laboral e de prover o próprio sustento restou comprovada.
3. A possibilidade contributiva do alimentante não impõe, por si só, a manutenção da obrigação de prestar alimentos, visto que ao alimentando incumbe demonstrar a inconteste necessidade de recebê-los.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.